Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0713197-14.2020.8.07.0000 AUTOR: MOVEIS RADAR EIRELI - ME RÉU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista a concordância da parte autora com o pedido de suspensão do feito por 30 (trinta) dias, nos termos da petição de ID , acolho o pedido e determino a suspensão da presente ação rescisória por 30 (trinta) dias. Aguarde-se a fluência do prazo na Secretaria. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator